Tribunal: TJES
Processo: 5004362-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004362-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: GIOVANA CALMON CASTIGLIONI
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DE SÓCIO. RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR
.
NÃO EXERCÍCIO DE PODERES DE GERÊNCIA.

CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)
A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca do cabimento da exceção de pré-executividade apresentada na origem pelos sócios da empresa executada, por meio da qual pretendem demonstrar sua ilegitimidade passiva
ad causam
, seja pelo fato de ter se retirado da sociedade antes da sua dissolução irregular, seja em razão de não exercer poderes de gerência naquela data.

2)
Consoante precedente vinculante firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema nº 962), não se admite o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato gerador, dela regularmente se retirou, sem dar causa à posterior dissolução irregular da sociedade empresária.

3
)
Isso porque a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, circunstância apta a acarretar a responsabilidade solidária do sócio prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional. Para tanto, tem-se por imprescindível a prática de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Destarte, o redirecionamento da execução fiscal nos casos de dissolução irregular da sociedade devedora somente se revela possível em face do sócio que exercia poderes de gerência ao tempo da prática do ato ilícito. Não se admite, pois, a execução de sócios que dela tenham se retirado anteriormente ou que não exerciam poderes de gerência no momento da dissolução irregular.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Vitória
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (evento 196.1) que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
Unib
r
ás Auto Mecânica e Comércio Ltda
e seus sócios (nº 0012668-64.2002.808.0024), acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por
Solimar Silva Castiglioni
e
Giovana Calmon Castiglioni
, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos excipientes.

Em suas razões recursais (id 4848505), o agravante argumenta pelo não cabimento da exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória, a qual se revela imprescindível para ilidir a presunção de legitimidade do sócio para figurar no polo passivo.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca do cabimento da exceção de pré-executividade apresentada na origem pelos sócios da empresa executada, por meio da qual pretendem demonstrar sua ilegitimidade passiva
ad causam
, seja pelo fato de ter se retirado da sociedade antes da sua dissolução irregular – como ocorreu com
Solimar Silva Castiglioni
–, seja em razão de não exercer poderes de gerência naquela data – que é o caso de
Giovana Calmon Castiglion
, ora agravada.

Sobre o tema, consoante precedente vinculante firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema nº 962), é cediço que não se admite o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato gerador, dela regularmente se retirou, sem dar causa à posterior dissolução irregular da sociedade empresária (REsp 1377019/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021). Assim, firmou-se a seguinte tese:

Tema Repetitivo nº 962
: “O
redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular
da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
não pode ser autorizado contra o sócio
ou o terceiro não sócio
que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador
, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos,
dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular
, conforme art. 135, III, do CTN”.

Isso porque a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, circunstância apta a acarretar a responsabilidade solidária do sócio prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional. Para tanto, tem-se por imprescindível a prática de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Destarte, de acordo com entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania, o redirecionamento da execução fiscal nos casos de dissolução irregular da sociedade devedora somente se revela possível em face do sócio que exercia poderes de gerência ao tempo da prática do ato ilícito. Não se admite, pois, a execução de sócios que dela tenham se retirado anteriormente ou que não exerciam poderes de gerência no momento da dissolução irregular.

Neste particular, a Municipalidade sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de dilação probatória e, por conseguinte, a inadequação da via eleita, tendo em vista que a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória (REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021).

Em relação ao primeiro requisito, como se sabe, a objeção de pré-executividade “
constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação,
no que se insere indiscutivelmente a legitimidade de partes
” (AgInt no AREsp n. 2.006.257/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Portanto, a discussão quanto ao seu cabimento,
in casu
, se resume ao segundo requisito, isto é, à suposta necessidade de produção probatória, eis que, no entender do agravante, a prova pré-constituída não é suficiente para o acolhimento da pretensão da executada.

De fato, não se admite a veiculação de questões que demandem produção de novas provas, diante da imprescindibilidade de existência de prova pré-constituída. Em contrapartida, por evidente, nas situações em que conjunto probatório carreado aos autos é o bastante para comprovar a alegação trazida pela executada, permitindo ao magistrado decidir a questão de ordem pública, conclui-se pelo cabimento da objeção. E, a meu ver, esta é a situação dos autos.

Deveras, não há como desconsiderar que a excipiente logrou êxito em comprovar, mediante juntada da “Segunda Alteração Contratual da Sociedade” (evento 176.76 e 176.77), que era apenas sócia minoritária, pois a gerência da pessoa jurídica era exercida somente pelo sócio
Bruno Castiglioni Nunes
.

O Município limita-se a afirmar, de maneira genérica, que a prova documental é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da sócia, sem especificar por quais razões o teor da alteração contratual não deve ser considerado. Não há, pois, nenhum indicativo em sentido oposto ao que consta no documento trazido pela excipiente, razão pela qual deve prevalecer a convicção do magistrado
a

quo,
no sentido de que houve idônea comprovação do não exercício de poderes de gerência ao tempo da dissolução irregular da sociedade executada, a justificar sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
nego
-lhe
provimento
.

É como voto.